Tribunal: TJDFT
Processo: 0702822-11.2021.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANO MORAL. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por GUSTAVO DIMAS CORREA em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido contido na inicial para declarar a resolução do contrato de compra e venda celebrado entre as partes e, por conseguinte, condenar a ré na obrigação de restituir ao autor a quantia de R$ 288,93 (duzentos e oitenta e oito reais e noventa e três centavos), e a pagar ao autor R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais. Em sede recursal, aduz o recorrente que o valor arbitrado pelo juízo de origem não se adequa à reparação do dano, porquanto não teria observado a capacidade econômica do ofensor, bem como os aspectos econômicos, políticos, e sociais da vítima. Por outro lado, alega que o valor também vai de encontro a patamar de arbitramento habitual estipulado por esta e. Corte Recursal. Requer, desse modo, que o dano moral seja majorado para R$4.000,00 (quatro mil reais).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 31572931). Custas e preparo regulares (ID 31978623). Sem contrarrazões.
3. O autor narra que em 23/11/2018 comprou pela internet um purificador de água, por R$288,93 (duzentos e oitenta e oito reais e noventa e três centavos), fabricado e ofertado pela empresa requerida, não sendo até hoje o produto entregue. O autor esclarece que a empresa CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. também não promoveu a devolução do valor por ele despendido na aquisição do referido produto.
4. De acordo com o CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou se provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3.o).
5. Logo, a comprovada falha na prestação do serviço devido ao descumprimento contratual, gera o dever de indenizar em razão de a omissão da empresa requerida extrapolar a esfera dos meros dissabores cotidianos. Quando as circunstâncias excedem o simples descumprimento contratual, violando direitos da personalidade do consumidor, resta configurado o ilícito.
6. Em se tratando de dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
7. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
8. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, entendo o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
9. Outrossim, o valor dos danos morais fixado pelo juízo a quo deve, em regra, ser mantido, pelo fato de que ele detém, na maior parte dos casos, condições diferenciadas para a avaliação das peculiaridades do caso, em razão de estar mais próximo das partes do litígio. Assim, a modificação do valor fixado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso abusivo ou valor irrisório, o que não ocorre no presente caso. Precedente: Acórdão no 1343094, proc.: 0705348-46.2020.8.07.0014, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/05/2021, publicado no DJE: 04/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem honorários, pois não foram apresentadas contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.